Tribunal: TJES
Processo: 5001074-85.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-85.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA FRITZ ROPCKE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001074-85.2024.8.08.0059

Recorrente: LUIZA FRITZ ROPCKE

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. CONSUMIDORA IDOSA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O MONTANTE CREDITADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUIZA FRITZ ROPCKE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória ajuizada contra o
BANCO DAYCOVAL S/A.

Sustenta a parte autora que, pretendendo contratar um empréstimo consignado, foi levada a erro pela instituição financeira, que lhe impôs a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que não foi devidamente informada sobre a natureza e as condições do produto, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a nulidade do contrato, com a conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados à Inicial, nos termos do Art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso. Sustenta o desacerto da decisão, reiterando a ocorrência de vício de consentimento e a falha no dever de informação. Assevera que sua intenção era a contratação de um empréstimo tradicional, o que seria evidenciado pelo crédito recebido via TED, e que a prática do banco é abusiva, conforme jurisprudência que colaciona. Almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Em contrarrazões, o BANCO DAYCOVAL S/A aduz que a contratação foi hígida, transparente e realizada com a anuência inequívoca da recorrente, por meio de plataforma digital segura que incluiu assinatura eletrônica com biometria facial. Destaca que os termos do contrato são claros quanto à modalidade "Cartão de Benefício Consignado", tendo cumprido integralmente seu dever de informação. Por fim, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Rejeito
a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões. A recorrente requereu o benefício, o qual foi-lhe deferido e não há nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, razão pela qual mantenho a benesse.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a validade do contrato de "Cartão de Benefício Consignado" celebrado eletronicamente entre as partes. Em outras palavras, cumpre verificar se a consumidora foi induzida a erro ou se houve falha da instituição financeira no dever de prestar informações claras e adequadas sobre o produto contratado.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Embora o banco recorrido tenha apresentado provas da formalização digital do contrato, a análise do caso concreto não pode se limitar à validade formal do instrumento. É imperioso considerar o contexto da contratação e a vulnerabilidade informacional da consumidora, que, conforme alega, é pessoa idosa e de baixa instrução, e pretendia obter um empréstimo consignado tradicional, modalidade de crédito mais simples e menos onerosa.

A prática de ofertar um produto complexo e mais custoso — como o cartão de crédito consignado, cujos encargos rotativos podem levar a um endividamento perene — em substituição a um simples empréstimo, viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e o dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III, CDC). A mera conformidade com um procedimento eletrônico, por mais sofisticado que seja, não é suficiente para validar o consentimento se a vontade real do consumidor foi viciada pela falta de compreensão efetiva sobre a natureza do negócio jurídico.

Nesse exato sentido, as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça firmaram o seguinte entendimento:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Aplicando-se o referido enunciado ao caso, e reconhecendo a existência do vício de vontade, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, com o consequente retorno das partes ao estado anterior.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
. A conduta da instituição financeira de impor à consumidora uma modalidade contratual indesejada, mais onerosa e de difícil quitação, gerando descontos contínuos em seu benefício de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e atinge a esfera de dignidade da pessoa, causando-lhe aflição, angústia e insegurança financeira. A indenização, portanto, é devida, e o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo do instituto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de benefício consignado objeto dos autos;

b) DETERMINAR
que a parte recorrida restitua à recorrente os valores descontados em seu benefício previdenciário, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto (efetivo prejuízo) e com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, autorizada a compensação com o montante principal creditado na conta da consumidora, este também devidamente corrigido.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso, além de estar amparada pela justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)